Tribunal: STF
Processo: RE 1546134
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, cuja ementa segue transcrita: 



    Apelação e Reexame Necessário - Ação Ordinária – IPTU e Taxa de Lixo – Cobrança retroativa – Alteração do critério jurídico de lançamento do IPTU - Descabimento - Ausência de previsão na Planta Genérica de Valores - Impossibilidade - Violação dos arts. 144 a 146, do CTN – Taxa de Lixo - Tributos distintos, sem qualquer correlação - Utilização efetiva ou potencial do serviço público - Constitucionalidade da taxa de lixo - Súmula vinculante nº 19 do STF – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 18ª Câmara de Direito Público - Sentença de parcial procedência mantida – Recursos oficial e voluntário improvidos (doc. 81, p. 2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 86).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 30; 97; 145; 146, I; 150, I; e 156, I, da mesma Constituição, bem como à Súmula Vinculante 10 (doc. 89). Para tanto, sustenta-se que:



    [...] os lançamentos do IPTU para os exercícios em cobrança foram regularmente constituídos, observando-se os critérios das Leis municipais nºs 11.111/01 e 12.445/05 e 12.446/05.



    [...]



    Portanto, para os exercícios em questão foram respeitados os critérios estabelecidos na lei municipal, levando-se em conta o Mapa de Valores, para a devida apuração do metro quadrado e do valor venal, inexistindo quaisquer incorreções no enquadramento do imóvel.



    Assim, verifica-se que a sentença e o Acórdão, que determinaram a anulação parcial dos lançamentos de IPTU está equivocada. 



    Disso, é correta a conclusão de que não há inconstitucionalidade ou ilegalidade na cobrança do tributo, merecendo a sentença proferida pelo MM. Juízo a quo ser reformada por V.Exas.



    [...]



    No caso dos autos, o imóvel passou a ser tributado pelo IPTU após a promulgação da lei que aprovava a planta genérica de valores e isto não obsta a incidência e o lançamento do devido IPTU, deles tendo sido devidamente notificados todos os contribuintes que puderam exercer o direito ao contraditório e ampla defesa. 



    Enfim, demonstrado que os lançamentos de IPTU, nestes autos impugnados, observaram todas as exigências e o procedimento previsto na Lei Municipal nº 11.111/01, que disciplina o IPTU, é imperioso reconhecer a validade dos lançamentos de 2015 a 2017, em conformidade com a jurisprudência pacífica dos tribunais, devendo ser julgada a ação totalmente improcedente (doc. 89, pp. 17, 20 e 53-54).



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, com base no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.245.097 RG/PR (Tema 1.084 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 97). 



    Na sequência, a 18ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    Apelação e Reexame Necessário - Recursos Especial e Extraordinário - Ação Ordinária (anulatória de débito fiscal) – IPTU e Taxa de Lixo – Sentença de parcial procedência, para declarar a inexigibilidade das cobranças retroativas de IPTU – Recurso do réu - V. Acórdão que negou provimento aos recursos oficial e voluntário – Julgamento do ARE nº 1.245.097/PR, Tema nº 1084, STF, DJe 27/07/2023, o qual fixou a seguinte tese: "É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório" - Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público - Juízo de retratação ou manutenção da decisão - Inaplicabilidade do art. 1.030, II, do CPC – Precedente desta E. 18ª Câmara de Direito Público - Manutenção do v. Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, de modo que sejam analisados os requisitos de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário (doc. 99, p. 2).



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 102).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, observo que o art. 146, I, da Constituição da República não foi prequestionado. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, reporto-me ao julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.480.413 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 6/5/2024, cuja ementa transcrevo a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Agravo ao qual se nega provimento (grifei).



    Além disso, verifico que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    No tocante à alteração do critério jurídico de lançamento do IPTU, vale destacar que o art. 16, § 4º, da Lei Municipal 11.111/2001, previa que a base de cálculo do IPTU para os imóveis não incluídos na Planta Genérica De Valores anexa à Lei nº 12.446/05 seria apurada em laudo técnico da Coordenadoria de Avaliação Imobiliária do Departamento de Receitas Imobiliárias da Secretaria Municipal de Finanças, o que evidentemente não se confunde com a possibilidade de revisão do lançamento.



    Com efeito, verifica-se que houve alteração do critério jurídico do lançamento tributário efetuado pelo Município de Campinas, sendo, portanto, incabível a retroatividade para alcançar os exercícios de 2015 a 2017, conforme prevê o artigo 146 do Código Tributário Nacional: 'A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução'. 



    Ademais, de acordo com o artigo 144, caput, do CTN o 'lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada', em clara exteriorização do princípio tempus regit actum (doc. 81, p. 4).



    [...]



    De fato, o C. Supremo Tribunal Federal no referido julgamento do ARE nº 1.245.097/PR, fixou a seguinte tese: "É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório". 



    Ocorre, todavia, que no caso em tela, tratando-se de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, de acordo com o entendimento firmado no Tema 1084 do STF, é necessária avaliação individualizada para apuração do valor venal e este procedimento administrativo não se confunde com o lançamento tributário.



    [...]



    Ressalte-se, por oportuno, que na hipótese dos autos também não restou demonstrado o procedimento administrativo específico que assegure a prévia ciência do valor apurado e a oportunidade do contraditório ao contribuinte, estando ausente o segundo requisito exigido no julgamento do ARE nº 1.245.097/PR, que resultou no Tema 1.084, ou seja, "...e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório", de modo que a manutenção do V. Acórdão é medida que se impõe (doc. 99, pp. 4-5).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo a quo e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto à demonstração da existência de procedimento administrativo específico que assegurou ao contribuinte o direito ao contraditório na avaliação individualizada do imóvel –, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.



    Outrossim, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis municipais n. 11.111/2001 e 12.446/2005; e Código Tributário Nacional), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 280/STF. Com essa mesma orientação, cito as seguintes decisões: RE 1.515.004/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 7/1/2025; RE 1.507.788/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 30/8/2024; ARE 1.203.318/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 29/4/2019; e ARE 1.209.363 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1°/10/2019, cuja ementa passo a transcrever:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana – IPTU. Nulidade do lançamento. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.



    Por fim, verifico que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, uma vez que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Como se sabe, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a atos normativos infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância desses atos. Portanto, a afronta à Constituição da República, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte Suprema, cujas ementas seguem transcritas:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PRECEDIDO DE AUXÍLIO - DOENÇA. REQUISITOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS . SÚMULA 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes. 3. Hipótese em que, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedente. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.470.586 AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 4/3/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. III - O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, visto que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.478.373 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/5/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL: INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO, POR DECRETO PRESIDENCIAL, DE CARGOS E FUNÇÕES OCUPADOS: IMPOSSIBILIDADE. 1. Não houve ofensa ao princípio da Reserva do Plenário, uma vez que o Tribunal de origem não declarou de forma explícita a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da CRFB, apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 2. O art. 84, VI, “b”, da Carta da República apenas permite que o Chefe do Poder Executivo extinga funções e cargos públicos quando vagos, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo regimental improvido (RE 1.403.343 AgR/AL, Redator do acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/6/2023 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator